Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa. DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. FEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão do descumprimento das determinações de emenda à petição inicial para comprovação de propriedade do veículo registrado em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de que o veículo esteja registrado em nome do devedor para prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação de que a propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente está registrada em nome de terceiros, em regra, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pressuposto válido de constituição e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. O descumprimento das determinações de emenda à petição inicial autoriza a extinção da demanda sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 485, inc. I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A ausência de atendimento das determinações judiciais de emenda à petição inicial com a finalidade de comprovar requisito necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, qual seja, o registro do gravame no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), e a transferência da propriedade resolúvel do veículo alienado fiduciariamente para o nome do devedor, enseja a extinção do feito com fundamento no indeferimento da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, 485, I, IV; CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o; CTB, art. 129-B.

Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 0751187-31.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024.